Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA COBRANÇA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 85, §§ 2o e 8o, da Lei Processual, determinam que a apreciação equitativa para a fixação dos honorários sucumbenciais é critério último e a ser utilizado somente quando for irrisório ou inestimável o proveito econômico.
2. Na ação monitória, o valor cobrado ou o proveito econômico é que servirá de base de cálculo dos honorários. E considerando que a causa não possui qualquer complexidade e observados os demais requisitos fixados nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, a fixação da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico mostrou-se proporcional e razoável.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.